Tribunal: STF
Processo: ADI 6417
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º, II, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 106/2020. AUTORIZAÇÃO PARA O BANCO CENTRAL COMPRAR E VENDER ATIVOS DE CAPITAIS E DE PAGAMENTOS EM MERCADOS SECUNDÁRIOS NACIONAIS NO ÂMBITO DE MERCADOS FINANCEIROS DURANTE A VIGÊNCIA DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19. EMENDA CONSTITUCIONAL PROMULGADA SEM O RETORNO DO TEXTO AO SENADO FEDERAL, CONSIDERADA A SUPRESSÃO DE PARTE DO TEXTO ANTERIORMENTE APROVADO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Cidadania, tendo por objeto o artigo 7º, II, da Emenda Constitucional 106/2020, de seguinte teor:
    “Art. 7º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º desta Emenda Constitucional, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e a vender:
    (…)
    II - os ativos, em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos, desde que, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos 1 (uma) das 3 (três) maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil.”
    Como parâmetro de controle, foi indicado o artigo 60, § 2º, da Constituição Federal.
    Em síntese, o requerente alega que não foi observado o procedimento próprio e constitucionalmente previsto para a alteração do texto constitucional, porquanto a Proposta de Emenda à Constituição 10/2020 teria sido promulgada sem a aprovação consensual pelas duas Casas do Congresso Nacional, ausente o necessário retorno do texto ao Senado Federal ante a supressão de parte do texto anteriormente aprovado pela maioria dos Senadores.
    Aduz que além de rejeitar o artigo 4º do substitutivo do Senado Federal, a Câmara dos Deputados suprimiu as alíneas “a” a “f” e a expressão “seguintes” contida no inciso II do artigo 8º do texto aprovado pelo Senado, encaminhando a proposta de emenda para promulgação sem o necessário retorno do texto à Casa revisora quanto ao referido dispositivo (agora topograficamente correspondente ao artigo 7º, II, do texto final).
    Argumenta que não se trata de supressão de norma autônoma, a admitir, em princípio, a dispensa de retorno do texto à Casa revisora, mas de eliminação de condicionantes da norma, o que teria modificado substancialmente o sentido da proposta, vez que os dispositivos suprimidos estabeleciam condições sine qua non à compra e venda, pelo Banco Central do Brasil - BACEN, de ativos de capitais e de pagamentos em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros.
    Eis o teor do texto aprovado pela Senado Federal:
    “Art. 8º O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o art. 1º, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração, fica autorizado a comprar e a vender:
    (…)
    II - os seguintes ativos, em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros, de capitais e de pagamentos, desde que, no momento da compra, tenham classificação em categoria de risco de crédito no mercado local equivalente a BB- ou superior, conferida por pelo menos 1 (uma) das 3 (três) maiores agências internacionais de classificação de risco, e preço de referência publicado por entidade do mercado financeiro acreditada pelo Banco Central do Brasil:
    a) debêntures não conversíveis em ações;
    b) cédulas de crédito imobiliário;
    c) certificados de recebíveis imobiliários;
    d) certificados de recebíveis do agronegócio;
    e) notas comerciais; e
    f) cédulas de crédito bancário.”
    É o relatório. Decido.
    O estado de emergência em saúde pública não configura estado de exceção, de sorte a não se observar a normatividade constitucional, ainda em tempos críticos. Nada obstante, nessa situação de emergência e de calamidade pública – sem precedentes no Brasil e no mundo – é absolutamente exigível dos intérpretes da Constituição que levemos em consideração que o momento reclama uma interpretação teleológica dos dispositivos constitucionais.
    A notória gravidade do contexto fático atual inspira a adoção de medidas ágeis e eficazes, voltadas à minimização dos custos e riscos envolvidos. Inspira, um passo além, a conjugação de todos os esforços, individuais e institucionais, possíveis para o combate ao atual estado de emergência em saúde pública de proporções internacionais.
    São implacáveis os efeitos da pandemia nas relações econômicas, cuja bivalência abrange direitos trabalhistas e agentes econômicos.
    A jurisprudência da crise, que se caracteriza e legitima pela temporariedade das medidas excepcionais e a correlação direta com o contexto particular, adota esses critérios para aferir a proporcionalidade das previsões instituídas.
    A presente ação questiona a regularidade do trâmite legislativo de Emenda Constitucional que autoriza o Banco Central a comprar e vender ativos de capitais e de pagamentos em mercados secundários nacionais no âmbito de mercados financeiros durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19.
    A matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se, também, o Banco Central do Brasil - BACEN, para trazer contribuições técnicas, bem como outros pontos que julgue relevantes para o deslinde do caso, com base no artigo 9º da Lei federal 9.868/99.
    À Secretaria Judiciária para as devidas providências.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente